Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705563-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE TEIXEIRA GOMES DESPACHO Tendo em vista a informação de que ainda não houve julgamento do apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID no 66235818), aguarde-se o julgamento do referido recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007